Tribunal: TJBA
Processo: 8029280-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029280-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: NADJA DA SILVA BISPO e outros (2)

Advogado(s): NADJA DA SILVA BISPO, JONATAS SOUSA GUEDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
FELIPE DA CRUZ PEREIRA
contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que converteu a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a alegada existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está fundamentada de forma concreta e suficiente, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva foi decretada com base em decisão judicial que expôs fundamentação concreta, com amparo nos elementos constantes dos autos, especialmente nos depoimentos das vítimas e da autoridade policial, que indicam o envolvimento do Paciente em dupla tentativa de homicídio qualificado, com modus operandi de extrema violência, executado em emboscada contra vítimas indefesas, o que revela alta periculosidade e gravidade concreta da conduta.

4.
A decisão atacada apontou expressamente a presença dos requisitos do f
umus comissi delicti
, demonstrado por declarações coerentes das vítimas, e do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade dos fatos, indícios de reiteração delitiva, participação em organização criminosa e risco de intimidação de testemunhas.

5.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP foram corretamente afastadas por ineficácia e inadequação frente ao risco concreto apontado, inclusive diante da ausência de estrutura local para fiscalização das referidas medidas, o que tornaria inócuas providências menos gravosas.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o envolvimento em organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, ainda que o agente apresente condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que converte a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada quando indica, com base em elementos concretos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

2.
A extrema gravidade da conduta, o modus operandi violento, a reiteração delitiva e o envolvimento em organização criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas.

3.
Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 321; Lei nº 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, “a”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 178.059/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 804.337/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8029280-88.2025.8.05.0000
,
pelos advogados NADJA
DA SILVA BISPO (OAB/BA 55.229) e JONATAS SOUSA GUEDES (OAB/BA 52.846)
,
em favor
do
Paciente
FELIPE DA CRUZ PEREIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10